Tribunal: TJES
Processo: 0000936-23.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-23.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CIVALDO SCHULZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000936-23.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CIVALDO SCHULZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, LEI 11.340/06.
ORDEM DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO
.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OFENDIDA. CONTATOS REALIZADOS PELA VÍTIMA AO TELEFONE DO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, atenta à subsidiariedade e à fragmentariedade que devem nortear a aplicação da lei penal, firmou compreensão no sentido de que o consentimento da vítima tem o condão de afastar a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006). Apesar de haver efetiva comprovação de que o recorrente violou os termos da medida protetiva, mantendo contato com a vítima e dela se aproximando, é certo que, à vista do comportamento contraditório da ofendida, que levou mais de cinco meses para relatar o descumprimento e deu início a frequentes contatos com o réu, impossível vislumbrar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, tornado materialmente atípica a conduta. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000936-23.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CIVALDO SCHULZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CIVALDO SCHULZ
,
em face da sentença de fls. 315/320, da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que o apelante, após intimação realizada em 26 de outubro de 2021, acerca do estabelecimento de medidas protetivas à vítima Rozineth Aparecida Schaffelen, teria descumprido a ordem de afastamento e de proibição de contato, enviando mensagens de texto ao telefone da ofendida e indo até a rua onde ela residia.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls. 328/338, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões às fls. 393/396, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo que houve o descumprimento da medida protetiva anteriormente decretada, notadamente, porque no dia 25 de março de 2022 foi ao encontro da vítima informando que havia adquirido um apartamento no prédio em que esta residia, dizendo que a amava e que queria ficar perto dela. Alinha o
decisum
, ainda, que o apelante enviou mensagens ao telefone celular da ofendida, violando, assim, a determinação de não manter contato.

É certo que o apelante estava proibido judicialmente de manter qualquer tipo de contato e de se aproximar da vítima, estando ele ciente dos termos da decisão desde 26 de outubro de 2021.

Sucede, no entanto, que a defesa fez juntar aos autos imagens que comprovam que autor e vítima mantinham contatos frequentes por meio de aplicativo de mensagens
whattsapp
, em grande parte de forma amistosa.

A própria ofendida admite, em sua oitiva, que enquanto seu número de telefone estava bloqueado pelo acusado, utilizava-se de artifício para contornar o bloqueio, criando um grupo e acrescentando o contato do recorrente, a fim de com ele se comunicar.

Conquanto ela tenha alegado que manteve contato por medo, mostra-se bastante contraditório o fato de ter aguardado por mais de cinco meses para relatar às autoridades o descumprimento da medida, sendo que, nos períodos anteriores, seguia mantendo contato com o réu, tanto pelo aplicativo
whattsapp
, como por meio da rede social Facebook.

Muito embora, à primeira vista mostre-se atendida a tipicidade objetiva do crime, parece-me que, materialmente, não é típica a conduta do réu, considerando que os contatos empreendidos pela própria ofendida, contrariando a vedação de contato anteriormente concedida em seu favor, permitem concluir pela inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenta à subsidiariedade e à fragmentariedade que devem nortear a aplicação da lei penal, firmou compreensão no sentido de que o consentimento da vítima tem o condão de afastar a tipicidade material do crime. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. . No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. "Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023)

Desta forma, apesar de haver efetiva comprovação de que o ora recorrente violou os termos da medida protetiva, mantendo contato com a vítima e dela se aproximando, é certo que, à vista do comportamento contraditório da ofendida, que levou mais de cinco meses para relatar o descumprimento e deu início a frequentes contatos com o réu, impossível vislumbrar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Por tal razão, é de rigor seja reconhecida a atipicidade material da conduta e, consequentemente, absolver o réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso defensivo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu das imputações contidas na denúncia.

Na forma do artigo 21, da Lei nº 11.340/2006, intime-se a vítima pessoalmente da presente deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.